Tribunal: TJES
Processo: 0014863-65.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014863-65.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELANTE: FABIOLA LOPES MOURA SOUZA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INCIDÊNCIA DO CDC – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL

– DANO MORAL CONFIGURADO

– QUANTUM ADEQUADO À HIPÓTESE

– RECURSO DESPROVIDO.

1.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) demonstra a ausência da consumidora na apuração da suposta irregularidade ao constar expressamente “
cliente ausente
”, além da comunicação de substituição do medidor não constar a assinatura do titular ou representante da unidade consumidora (fls. 82), de modo que embora os termos da Resolução da ANEEL sejam claros e objetivos quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária, percebe-se que não houve a notificação do consumidor quanto à realização do procedimento de inspeção técnica realizada.

2.
Além de não constar a ciência da consumidora no comunicado de substituição de medidor, a concessionária não apresentou relatório da avaliação técnica, de modo que
não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL nº. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu artigo 129.

3.

A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta da consumidora,
o que tornam inexigíveis os valores por ela cobrados em sua integralidade.

4.
Em relação a condenação por danos morais, considerando a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, por si só já é capaz de ocasionar transtorno e angústia substanciais, passíveis de caracterizar dano extrapatrimonial, considerando o caráter essencial do serviço de energia elétrica para a subsistência em condições de dignidade.

5.
O valor indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para compensar os danos e alcançar o caráter pedagógico em relação à apelante.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de fls. 121/124 dos autos originários, proferida pelo magistrado Dr. Frederico Ivens Mina Arruda de Carvalho, da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais
” ajuizada pela apelada
FABÍOLA LOPES MOURA SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência de todos os débitos cobrados pela concessionária ré em desfavor da autora constantes no “demonstrativo de cálculo de consumo irregular” de fls. 32/39, elaborado após a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3484348 de fls. 81/83, bem como condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais de fls. 128/143, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
alega, em síntese, que
(I)
diversamente do afirmado na sentença, foi apresentado prova do consumo irregular na unidade

consumidora, TOI e levantamento de carga, relatório com as informações pertinentes a instalação e histórico de consumo, onde demonstra o degrau de consumo;
(II)
o procedimento realizado pela EDP se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL;
(III)
que pela análise do histórico de consumo, fica nítido o degrau de consumo no período indicado no TOI;
(IV)
ausência de irregularidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica, pois houve inadimplemento no pagamento da fatura;
(V)
que o valor arbitrado de indenização por danos morais se mostra bastante elevado, em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com base nesses fundamentos, pugna seja conhecido e provido o recurso para se julgar improcedente os pedidos da inicial. Subsidiariamente, pugna para que o valor da condenação de danos morais seja reduzido para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada às fls. 149/157, pugnando pela manutenção da r. sentença.

Pois bem.
A título de esclarecimentos processuais, destaca-se que a parte apelada ajuizou “
ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais
” em face da EDP narrando, em síntese, que em meados de agosto de 2018 não tinha condições de arcar com o pagamento das faturas de energia elétrica.

Sustentou que em maio de 2019 seu marido conseguiu um trabalho em Vargem Alta e visando maior economia, decidiram se mudar para aquele município, mas retornando esporadicamente a sua residência localizada na comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Juízo de origem), para atividades que não dependiam do uso da eletricidade. Porém, na data de 25.11.2019, foi surpreendida com a ligação de sua vizinha informando que funcionários da requerida haviam retirado o seu relógio de energia da residência.

Ao procurar a central de apoio da concessionária, foi informada que o motivo da retirada do relógio estava relacionado a uma suposta ligação clandestina encontrada pelos prestadores de serviço da ré, gerando um débito de R$ 9.258,81 (nove mil duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos).

Diante disso, pediu o deferimento de tutela de urgência para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, bem como a procedência da ação com a nulidade do TOI n° 3484348, e, por consequência se abstenha de cobrar o débito no valor de R$ 9.258,81, além de condenar a ré no pagamento de danos morais.

A EDP apresentou contestação aduzindo a regularidade da inspeção realizada na unidade consumidora nos termos da resolução n° 414/2010 da ANEEL, bem como a juntada de documentos, entre eles o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

Ao julgar o mérito da demanda, o magistrado
a quo
entendeu que a requerida, ora apelante, teria a responsabilidade de demonstrar a regularidade do procedimento que deu origem a cobrança dos supostos débitos, sendo o Termo de Ocorrência (TOI) foi lavrado sem a presença do titular da unidade consumidora, não tendo a concessionária ré se desincumbido de seu ônus em provar que alguém acompanhou a diligência ou que envio posteriormente a cópia do TOI para a consumidora, de modo que não foi cumprido corretamente o procedimento, consoante dispõe o art. 129 da resolução n° 414/2010 da ANEEL.

Com isso, declarou a inexistência dos débitos cobrados pela concessionária a título de importância apurada no TOI n° 3484348, ensejando de dano moral em favor do consumidor, o qual fixou em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Dito isso, esclarece-se que nos termos da jurisprudência do STJ, não há dúvidas de que ao caso dos autos é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista a autora/apelada utilizar-se do serviço de fornecimento de energia elétrica da concessionária:

[...] 1. No caso em apreço não há como se falar em ausência de relação de consumo, uma vez que, segundo o entendimento do STJ, a relação entre a concessionário de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais – tais como água e energia – é consumerista. AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020. [...] (AgInt no AREsp n. 1.962.258/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022).

Acerca do procedimento a ser observado pela concessionária de energia elétrica quando da fiscalização de eventuais fraudes,
a
Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor:

Art. 129, da Res. ANEEL n.º 414/2010. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.

No caso dos autos, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), juntado às fls. 81, demonstra a ausência da consumidora na apuração da suposta irregularidade ao constar expressamente “
cliente ausente
”, além da comunicação de substituição do medidor não constar a assinatura do titular ou representante da unidade consumidora (fls. 82), de modo que, embora os termos da Resolução da ANEEL sejam claros e objetivos quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária, percebe-se que não houve a notificação do consumidor quanto à realização do procedimento de inspeção técnica realizada.

Ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida a ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito ao contraditório.

Ademais, no presente feito, além de não constar a ciência da consumidora no comunicado de substituição de medidor (fl. 82),
a concessionária não apresentou relatório da avaliação técnica
, de modo que
não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL nº. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu artigo 129, que assim estabelecem:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição
pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico,
devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§7º. Na hipótese do §6º,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência
,
o local, data e hora da realização da avaliação técnica
,
para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Para corroborar, destaca-se que esse entendimento está sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;”
(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Igualmente, colaciona-se a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
Como se sabe, em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, deve a Autoridade Competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo. Isso porque, do contrário, caracterizar-se-ia a conduta do fornecedor como arbitrária, a saber, por não haver ciência dos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190047114, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 10/03/2023).

[...]
I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. II – Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP.
(TJES. Data: 01/Dec/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000421-09.2020.8.08.0032. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Enriquecimento sem Causa)

Nessa linha intelectiva, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta da consumidora,
o que tornam inexigíveis os valores por ela cobrados em sua integralidade.

Em relação a condenação por danos morais, considerando a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, por si só já é capaz de ocasionar transtorno e angústia substanciais, passíveis de caracterizar dano extrapatrimonial, considerando o caráter essencial do serviço de energia elétrica para a subsistência em condições de dignidade.

O valor indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para compensar os danos e alcançar o caráter pedagógico em relação à apelante. Além disso, o valor arbitrado pelo juízo
a quo
encontra-se em consonância com o entendimento deste TJ em casos similares, dentre os quais, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. LAVRATURA DO TOI. VISTORIA UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. DÉBITO AFASTADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] IV.
O valor atribuído à condenação em danos morais, a razão de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se mostra condizente com as particularidades das partes, em valor razoável e em consonância com a atual jurisprudência. Valor mantido.

(TJES. Data: 04/Sep/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000390-08.2022.8.08.0003. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. CORTE E RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTORA COMPROVA TER QUITADO FATURAS EM ATRASO SEM QUE A CONCESSIONÁRIA PROMOVESSE A RELIGAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PRAZO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM NÃO EXCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO. [...]

Quantia arbitrada na sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que se amolda aos parâmetros desta Corte em casos análogos e à reprovabilidade da conduta da ré. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 02/Mar/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0021166-52.2017.8.08.0048. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

Tendo em vista o desprovimento recursal, majoro os honorários advocatícios para 12%, nos termos do § 11, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre a mesma base de cálculo consignada em sentença, nos termos do § 11, do artigo 85, do CPC.